Tribunal: CARF
Processo: 16682.904850/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904850/2013-10
ACÓRDÃO
1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA CRUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
DEDUTIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
As receitas auferidas por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, inclusive
aquelas decorrentes de prestação de serviços ao exterior, submetem-se ao
regime de competência. A dedução do imposto de renda retido ou pago no
exterior somente é admitida quando vinculada a receitas que tenham
integrado a base de cálculo do IRPJ no mesmo período de apuração, sendo
legítima a glosa de valores relacionados a competências distintas.

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
PARCIALMENTE COMPROVADO.
Comprovada a existência de crédito decorrente de recolhimento indevido
ou a maior, deve ser reconhecido o direito creditório do contribuinte, com
a consequente homologação das compensações declaradas até o limite do
valor efetivamente apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório de R$ 277.707,84,
nos termos das conclusões do Despacho de Diligência no 1.255/2025, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
2

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande - MS, através do acórdão 04-47.489, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em
21/02/2014 em face de Despacho Decisório no 074904771, emtido em
13/01/2014,
com ciência em 22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de
Compensação - PER/DCOMP no 35182.59741.291010.1.3.04-0275, cujo direito
creditório informado, no valor de R$ 1.455.822,06, refere-se a pagamento a maior
ou indevido de IRPJ, código de arrecadação 0220, período de apuração
01/07/2009 a 30/09/2009, data de arrecadação 30/10/2009.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela
autoridade fiscal local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 647
a 613 do processo administrativo no 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito
passivo, constatou-se que a redução do IRPJ devido no 3o trimestre de 2009
deveu-se a aumento de deduções de IRRF no Brasil e de deduções de IRRF no
exterior não consideradas inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a
totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de
documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.
Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
3
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7,
posteriormente complementada pelos documentos de folhas 08 a 11 e
28 a 1095, o sujeito passivo alega, em síntese, que não apresentou a
documentação para a autoridade fiscal de origem por falta de tempo
hábil para reunir todos os documentos. Informa que apresenta nesta
ocasião todos os informes de rendimentos que demonstram a totalidade
do crédito apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil
para todo o ano calendário 2009, cópias de faturas de prestação de
serviços (Invoice) no exterior, contratos
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - ÍRPJ Período de
apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda pago/retido
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O
reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO EXTERIOR.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil estão
sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as retenções
cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei n° 8.981/1995,
artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR
devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
4

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final.
Tomando ciência da decisão a quo em 10/12/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/01/2020 (fls. 1132 e ss), ou seja tempestivamente.
Diante da necessidade de conferir exatidão à apuração e considerando que a cópia
da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009) não constava nos autos, esta Turma proferiu o Acórdão no
1402-001.867, convertendo novamente o julgamento em diligência para a juntada da referida
declaração e o recálculo do imposto devido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
DO MÉRITO
A presente controvérsia originou-se da não homologação de compensação
(DCOMP) na qual a Recorrente pleiteava um crédito de pagamento a maior de IRPJ do 3o trimestre
de 2009 no valor de R$ 1.455.822,06.
No curso do procedimento fiscal de análise da DCOMP, a autoridade fiscal intimou a
empresa a justificar a existência do crédito, tendo recebido a resposta de que a apuração do 3o
trimestre de 2009 que fundamentou o recolhimento não teria contemplado algumas retenções na
fonte sobre serviços diretamente prestados pela recorrente junto a tomadores localizados no
exterior.
O aproveitamento destas retenções está previsto no artigo 15 da lei 9430/1996:
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.”
A glosa inicial da autoridade fiscal baseou-se na falta de comprovação das retenções
no exterior e insuficiência de provas quanto às retenções no Brasil.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
5
O Relator da decisão recorrida sustentou que a memória de cálculo das deduções
pretendidas não havia sido devidamente demonstrada. Mais do que isso, ressaltou um ponto
relevante da controvérsia: o fato de que as receitas auferidas entre os anos-calendário de 2005 e
2009 devem, obrigatoriamente, observar o regime de competência.
As receitas auferidas pela pessoa jurídica, inclusive as decorrentes de serviços
prestados no exterior, submetem-se rigorosamente ao regime de competência, devendo ser
incluídas na base de cálculo do imposto no período em que forem geradas.
Dessa forma, a apropriação das retenções correspondentes deve ocorrer
obrigatoriamente no mesmo período de apuração em que as receitas foram tributadas, sendo
permitida a dedução apenas das retenções cujas receitas integraram a base de cálculo do IRPJ,
conforme preceitua o art. 341 da Lei no 8.981/1995.
No caso em tela, a análise realizada por meio de diligência demonstrou que a
recorrente pretendia compensar, no 3o trimestre de 2009, retenções cujas receitas foram
auferidas em diversos anos-calendário anteriores (2005 a 2008), o que motivou a glosa desses
valores por estarem em desacordo com a sincronia temporal exigida pela legislação. Assim, após o
minucioso trabalho de correlação entre as faturas (invoices) e o Livro Razão, o crédito de IR retido
no exterior passível de cômputo foi restrito ao montante de R$ 316.622,82, referente
exclusivamente às operações de competência do trimestre objeto do litígio.
Por tal razão, esta Turma converteu o julgamento em nova diligência por meio do
Acórdão no 1402-001.867, determinando o retorno dos autos à Receita Federal para a juntada da
DIPJ ativa, bem como o recálculo do IRPJ do período, considerando as parcelas de composição do
IRPJ válidas.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu o Despacho no 1.255/2025/RENDAPJ-
DEVAT-SRRF07-RFB, que processou os dados da DIPJ ativa considerando os parâmetros fixados
por este Colegiado.
A análise técnica apurou:

1 Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o
imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na
legislação vigente.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.655 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904850/2013-10
6

Ao confrontar o imposto devido com o total efetivamente recolhido e compensado
pela empresa no período, a autoridade preparadora apurou um recolhimento a maior no valor
total de R$ 277.707,84:

Dessa forma, resta demonstrado que, embora o pleito inicial fosse de R$
1.455.822,06, a aplicação correta do regime de competência e a análise das provas documentais
restringem o direito creditório ao montante apurado na última diligência.
Desta forma, ratifico os termos da diligência realizada, na sua integralidade.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 277.707,84, nos termos das conclusões do Despacho de
Diligência no 1.255/2025, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 2558
DF CARF MF
Original